Tribunal: TJSP
Processo: 0048505-43.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Autora que objetiva a anulação de quatro autos de infração e imposição de multa lavrados em seu desfavor, argumentando que, por diferentes razões, os débitos neles encartados não subsistem – Controvérsias fáticas acerca da existência dos débitos tributários que ensejaram a realização de prova pericial – Expert nomeado pelo juízo que,

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Autora que objetiva a anulação de quatro autos de infração e imposição de multa lavrados em seu desfavor, argumentando que, por diferentes razões, os débitos neles encartados não subsistem – Controvérsias fáticas acerca da existência dos débitos tributários que ensejaram a realização de prova pericial – Expert nomeado pelo juízo que, em seu trabalho técnico, confirmou a higidez das autuações – Demais argumentos lançados pela autora, como a suposta inconstitucionalidade do artigo 426-A do RICMS/SP, que não prosperam – Honorários advocatícios – Necessidade de fixação por equidade – Recurso da autora não provido – Recurso da ré provido em parte.